Tribunal: TJPA
Processo: 0808648-66.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808648-66.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: TEMPO INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

AGRAVADO: ALEXANDRE NASCIMENTO DA SERRA FREIRE, ADRIANA PAES DA SERRA FREIRE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE LEILÃO DE IMÓVEL. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PRÉVIA. PRECLUSÃO DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS EM AGRAVO ANTERIOR.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Tempo Incorporadora Ltda e Construtora Leal Moreira Ltda contra decisão monocrática que determinou a realização de leilão judicial de imóvel sem avaliação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de avaliação prévia do imóvel para o leilão e se a decisão anterior que convolou a averbação premonitória em penhora estaria preclusa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É necessário proceder à avaliação do bem penhorado antes do leilão, conforme o art. 870 do CPC.
4.

A matéria relativa à convolação da averbação em penhora já foi decidida e transitada em julgado, não podendo ser rediscutida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que ordenou a realização da avaliação prévia do imóvel antes do leilão.

Tese de julgamento:
"É obrigatória a avaliação prévia do bem penhorado para a realização de leilão judicial, conforme art. 870 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 870.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1104563/PR.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 34ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO: PROCESSO Nº 0808648-66.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: TEMPO INCORPORADORA LTDA E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

AGRAVADO: ALEXANDRE NASCIMENTO DA SERRA FREIRE E ADRIANA PAES DA SERRA FREIRE

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por

TEMPO INCORPORADORA LTDA E CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
em face da decisão monocrática de ID 17324155, que conheceu e deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento que interpôs a agravante.

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por TEMPO INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA inconformada com a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nº 0022949-36.2014.8.14.0301.

Narram os autos de origem que
ALEXANDRE NASCIMENTO DA SERRA FREIRE e ADRIANA PAES DA SERRA FREIRE
ajuizaram a AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES E REPETIÇÃO DO INDÉBITO n. 0022949-36.2014.8.14.0301
, que foi julgada
nos seguintes termos:

(...)

Com base no exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487 inc. I do CPC, para:

a) declarar a validade da cláusula IX do contrato - DO PRAZO DE CONSTRUÇÃO, itens 9.1 e 9.1.1;

b) reconhecer a inadimplência das construtoras rés devido ao atraso na entrega da obra desde maio/2013;

c) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de lucros cessantes no valor que entendo razoável de R$ 3.444,65 (três mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), desde maio/2013 até a data de efetiva entrega do imóvel, cujo valor deverá ser acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês, corrigido pelo índice do IPCA-IBGE, a contar da citação;

d) reconhecer a validade da correção monetária do saldo devedor e determinar a substituição do INCC pelo IPCA, após o transcurso da data limite estipulada no contrato para a entrega da obra, incluindo-se o prazo de tolerância, apenas se este índice (IPCA) for mais favorável aos autores/consumidores;

e) declarar a prescrição da pretensão referente à devolução em dobro dos valores pagos a título de taxa de comissão de corretagem;

f) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA -IBGE, nos termos da Súmula 362 do STJ;

g) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitado em julgado, arquivem-se.

Belém, 03 de abril de 2017.

ROBERTO CÉZAR OLIVEIRA MONTEIRO

Juiz de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Inconformadas as partes interpuseram recurso de apelação, o qual foi distribuído a minha relatoria, e foi ementada nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PURGAÇÃO DA MORA. REQUERIMENTO PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O STJ firmou entendimento por meio de recurso repetitivo representativo de controvérsia que “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".

APELO DESPROVIDO

Referido ato foi ratificado pelo Acórdão que segue:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO FIXADO NA AVENÇA. ILÍCITO CONTRATUAL. MÉRITO ESCOADO O PRAZO CONTRATUAL É LEGÍTIMA A EXPECTATIVA DO PROMITENTE-COMPRADOR AUFERIR LUCROS CESSANTES COM O APARTAMENTO. REDUÇÃO DOS LUCROS CESSANTES PARA 0,5% SOBRE O VALOR DO CONTRATO. ILÍCITO CONTRATUAL QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE POR LONGO PERÍODO. DANO MORAL CONFIGURADO. APELAÇÃO DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS PELO JUÍZO DE PISO EM R$ 5.000,00. VALOR DESARRAZOADO E DESPROPORCIONAL. APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDA PARA MAJORAR OS DANOS MORAIS PARA R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1.Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida.

2.A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Transitado em julgado, iniciou-se o cumprimento de sentença.

Expedida a certidão de averbação premonitória em 04/04/2022, sobre o imóvel residencial no CONDOMÍNIO TORRES FLORATTA, TORRE GARDÊNCIA apartamento 402 A, localizado na Av. Rômulo Maiorana 1670 (Antiga Av. 25 de Setembro), nesta cidade (ID. 56559455).

Em 05/05/2022, a TEMPO INCORPORADORA LTDA. apresentou Impugnação à Execução (ID. 60254130).

Contrarrazões impugnação Cumprimento (ID. 60779881)

Em 01/06/2022, as Executadas apresentaram manifestação sobre a averbação premonitória, aduzindo prejuízo à terceiro adquirente de boa-fé, em virtude do Contrato de Promessa de Compra e Venda celebrado com JOSIANA KELY RODRIGUES MOREIRA DA SILVA e MOISÉS COSTA DA SILVA, datado de 04/03/2022 (Id. 63841668).

Após isto, JOSIANA KELY RODRIGUES MOREIRA DA SILVA e seu marido; MOISÉS COSTA DA SILVA se habilitaram como Terceiros Interessados (ID. 67073965).

A CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA. e TEMPO INCORPORADORA LTDA peticionaram solicitando a baixa da Averbação Premonitória e a transferência da aludida averbação do apartamento n. 01, Torre Albatroz do Empreendimento “Torres Dumont”.

Em 20/07/2022, o Juízo proferiu a seguinte decisão:

(....)

Quanto à impugnação relativa às planilhas de cálculo apresentadas pelo Exequente, não merece prosperar.

Compulsando-se as planilhas juntadas nos autos, verifica-se que elas discriminam os valores principais e os acessórios de acordo com as balizas fixadas no titulo executivo.

Nas planilha de ID 53558497 constam: o valor dos lucros cessantes s R$ 2.460,46 (dois mil quatrocentos e sessenta reais e quarenta e seis centavos), o percentual de juros ;percentual de juros 1% ao mês; o índice da correção monetária (IPCA); data inicial dos juros e correção monetária, qual seja 24/07/2014 (data da citação); data final de correção em janeiro de 2022; os valores e vencimentos de cada parcela executada; valores atualizados de cada parcela pela correção monetária valor de juros de cada parcela; valores totais , bem como o percentual de honorários de sucumbência 15%.

Por sua vez, na planilha de ID 53558499, constam: o valor da condenação do dano moral R$20.000,00; indice da correção monetária IPCA; data inicial da correção monetária 28/05/2020, nos termos da súmula 362 do STJ ; data final da correção monetária 01/02/2022, bem assim os valores totais e percentual de honorários de sucumbência 15% .

Por derradeiro, na planilha acostada no ID 53558501, foram expressamente dispostos os seguintes elementos: Valor das custas; Índice da correção monetária IPCA; data inicial da correção monetária 09/07/2014; data final da correção monetária 01/02/2022; e a totalidade da dívida.

Dessa maneira, em verdade, os cálculos apresentados pelo Exequente não carecem dos elementos mínimos exigidos legalmente para a aferição da regularidade do cálculo. Há conformidade com as prescrições termos dos Incisos III e IV do Art. 524, CPC. Ademais, estão em consonância com os parâmetros fixados no título condenatório.

Relativamente à alegação de excesso de execução, não obstante as executadas terem apontado o valor que consideram excessivo com planilha anexa, em verdade, não lograram demonstrar especificamente o equívoco no cálculo apresentado pelo Exequente. Não há esclarecimento quanto à origem da diferença alegada, sem base matemática ou legal, mas tão somente argumentação genérica.

Outrossim, quanto ao cálculo dos executados referente aos lucros cessantes, deve-se pontuar que a correção monetária se dá até a data do efetivo pagamento e não somente até 24/12/2020. Verifica-se ainda não terem sido incluídas as custas processuais, expressamente contemplada na sentença condenatória.

Portanto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença, acolhendo os cálculos juntados pelo Exequente, e por via de consequência, indefiro o pedido de suspensão do cumprimento de sentença por não vislumbrar os requisitos do §6º do artigo 525 do CPC.

Devem os autos ser remetidos à contadoria do Juízo para atualização do valor da dívida.

Dos pedidos de tutela de urgência e de oferecimento de outra garantia

(...)

O caso concreto apresenta peculiaridade a autorizar a flexibilização da ordem não obrigatória de preferência de penhora, porquanto o bem sobre o qual recaiu a averbação premonitória é objeto do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre o Exequente e as Executadas, de maneira a poder figurar como melhor garantia à satisfação do crédito exequendo em preferência à constrição de ativos financeiros das Executadas.

As Executadas contraíram a obrigação de entregar o bem imóvel ao Exequente, afigurando-se razoável e proporcional este se valer do mesmo bem para garantir a satisfação do crédito que lhe é devido. Trata-se de medida mais efetiva ao Exequente e menos onerosa ao Executado, no entendimento deste Juízo. Ao contrário do alegado pelas Executadas, existe vinculação contratual relacionada ao bem objeto de Averbação Premonitória.

Com efeito, a penhora sobre contas bancárias das construtoras seria mais prejudicial ao equilíbrio financeiro das empresas e dos demais contratos por elas firmados do que eventual expropriação do imóvel objeto da promessa de compra e venda.

Não merece acolhida a alegação de houve distrato por inadimplemento contratual dos Exequentes. Isso porque não há prova de tal fato nos autos do presente cumprimento de sentença. Verifica-se que no feito de nº. 0862615-64.2021.814.0301, em tramite no Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, foi proferida sentença terminativa, ainda não transitada em julgado, a qual não reconheceu qualquer rescisão derivada de inadimplemento no contrato relativo à unidade nº. 402, A, Torre Gardênia do empreendimento Torres Floratta, pelo permanece a obrigação de entrega do imóvel ao Exequente.

Ressalte-se, por oportuno, que, como consequência da limitação do poder de disposição de bem objeto de promessa de compra e venda, eventuais negócios conflitantes perpetrados pelo promitente vendedor tendo por alvo o referido bem, devem ser considerados ineficazes em relação a terceiros.

(...)

Dessa maneira, carece de probabilidade a pretensão das Executadas relativa ao cancelamento da averbação.

Ademais, a discussão relativa a eventuais direitos de terceiros de boa-fé deve ser discutida pela via própria de embargos de terceiros após eventual expropriação do bem constrito e não por esta via de cumprimento de sentença.

Sendo assim, INDEFIRO o pedido de tutela por não vislumbrar a probabilidade do direito das executadas, estando ausentes dos requisitos do art. 300 do CPC.

Mantenho a averbação premonitória incidente sobre a Matrícula nº. 303445, Livro 2 (2º Ofício de Imóveis de Belém/PA), referente a Unidade Autônoma nº. 402-A, Torre Gardênia, do Empreendimento Torres Floratta.

Indefiro, por consequência, o pedido de oferecimento de outro bem em garantia formulado no ID 67764795 pelas Excutas.

Do pedido de habilitação de terceiros

Indefiro o pedido de habilitação dos terceiros interessado formulado no ID 67073964, uma vez que os embargos de terceiros se revelam a via processual inadequada para a discussão sobre seus direitos sobre o imóvel objeto da averbação premonitória.

Do pedido de imissão na posse do imóvel

Quanto ao pedido de imissão de posse do imóvel formulado pelo Exequente, postergo a sua análise diante da necessidade de apuração do montante atualizado da dívida a fim de que se verifique se o valor do crédito supera o valor do bem imóvel, bem como para que se analise sobre a possibilidade de levar o bem à hasta pública.

Remetam-se os autos à contadoria do Juízo para que, no prazo de 30 (trinta) dias, efetue a atualização da dívida objeto do presente cumprimento de sentença.

Por fim,
indefiro o requerimento dos Exequentes de condenação dos Executados à multa por litigância de má-fé,
uma vez que não ficou provado nos autos que os Executados tenham afirmado fato inexistente, negado fato existente ou dado versão mentirosa para fato verdadeiro, requisitos necessários para tal caracterização.

A litigância de má-fé exsurge somente quando existem provas ou indícios de dolo ou culpa, na utilização de atos que tendam a criar óbices ao normal desenvolvimento da quizila. No mais, prevalece a boa-fé, que é presumida.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Belém, 20 de julho de 2022.

FÁBIO ARAÚJO MARÇAL

Juiz de Direito respondendo pela 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém
ID. 71169045

Oposto Embargos de Declaração o recurso foi rejeitada nos seguintes termos:

(...)

Isto posto, RECEBO, mas NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, por não reconhecer os vícios apontados pelas embargadas.

Deixo de condenar as embargantes ao pagamento da multa prevista no art. 1.026 § 2º do CPC, por não reconhecer como manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração.

Indefiro os pedidos dos embargados de ID. 73209446, “c” e “d”, por não se aterem ao objeto do presente cumprimento de sentença, conforme amplamente exposto acima quando da análise do título judicial exequendo.

Do mesmo modo, indefiro o pedido de imissão de posse de ID. 74084711, itens “a”, “b” e “c”.

Indefiro o pedido de ID. 76139414, itens 2 e 3.

Do prosseguimento do feito:

A 2ª UPJ para proceder à exclusão dos terceiros interessados dos presentes autos junto ao sistema PJE.

Verifico que as executadas indicaram outro bem imóvel para fins de penhora (ID. 76030092), em complemento ao imóvel indicado mediante petição de ID. 67764795. Por outro lado, os exequentes já se manifestaram nos presentes autos recusando os bens ofertados como garantia da execução, sob o fundamento de que o valor real de mercado dos referidos bens não corresponde aquele indicado pelas construtoras. Ademais, alegam os exequentes que as executadas tentam dar em garantia um imóvel da Berlim Incorporadora Ltda., o que caracterizaria fraude à Lei 10.931/2004, que dispõe sobre o patrimônio de afetação de incorporações imobiliárias, entre outras providências.

Sendo assim, CONDICIONO o deferimento do pedido de cancelamento da averbação premonitória pleiteado pelas executadas ao depósito em Juízo do valor atualizado da dívida, conforme planilha de débito anexada aos autos pelos exequentes (ID. 74084713, 74084715 e 74084716), no prazo de 10 (dez) dias, em atenção ao disposto no art. 835 do CPC.

Intimem-se as executadas, na pessoa de seus advogados, via diário de justiça.

Somente após, conclusos para as decisões necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

Belém, 01º de setembro de 2022.

ROBERTO CEZAR OLIVEIRA MONTEIRO

Juiz de Direito
ID. 76221932

Após isto, as executadas apresentaram petição de ID. 77810984, requerendo a substituição do depósito em dinheiro pelo Seguro Garantia Judicial registrado na Apólice nº. 0306920229907750755832000, emitida pela POTTENCIAL SEGURADORA S.A, com o consequente cancelamento da Averbação Premonitória anotada no seio da Matrícula nº. 303445, Livro 2 (2º Ofício de Imóveis de Belém/PA), referente à Unidade Autônoma nº. 402-A, Torre Gardênia, do Empreendimento “Torres Floratta”.

Manifestação dos exequentes de ID. 77857481, refutando o pedido de troca da garantia da execução, para que seja mantida a averbação premonitória com a convolação em penhora. Requereram, ainda, a condenação das executadas em litigância de má-fé, bem como reiteraram os pedidos anteriores para que sejam oficiados os órgãos competentes, a fim de apurar possíveis fraudes à Lei 10.931/2004.

Os exequentes requereram também a formalização da penhora do bem objeto da averbação premonitória, com a intimação das executadas da penhora efetivada, na pessoa dos seus advogados (ID. 77863900).

O Juízo proferiu decisão nos seguintes termos:

(...)

A princípio, verifico que as executadas concordaram com os cálculos apresentados pelos exequentes, conforme manifestação de ID. 77810984, razão pela qual deixo de remeter os autos ao Contador do Juízo, para homologar os cálculos dos exequentes de ID. 74084711 - Pág. 5.

Diante das manifestações dos exequentes de ID. 77857481 e 77863900, indefiro o pedido das executadas de ID. 77810984.

Assim, considerando que as executadas não deram cumprimento à decisão de ID. 76221932, convolo em penhora a averbação premonitória realizada sobre o bem Unidade Autônoma nº. 402-A, Torre Gardênia, do Empreendimento “Torres Floratta”.

Lavre-se termo de penhora referente ao imóvel acima descrito, intimando-se as executadas, na pessoa de seus advogados, para querendo, apresentarem impugnação no prazo de 15 (quinze) dias.

Reconheço como valor de avaliação do bem penhorado, o valor declarado pelas executadas, mediante contrato de compra e venda juntado no ID. 63841668, qual seja, R$ 874.134,90 (oitocentos e setenta e quatro mil, cento e trinta e quatro reais e noventa centavos).

Oficie-se ao Cartório do 2º Registro de Imóveis de Belém para as providências necessárias.

Indefiro os pedidos de condenação das executadas em litigância de má-fé e de expedição de ofício aos órgãos competentes, a fim de apurar possíveis fraudes à Lei 10.931/2004, pelos motivos já expostos em decisão anterior.

Intime-se. Cumpra-se.

Belém, 28 de outubro de 2022. (...)

ID. 80565598

Contra este ato foi interposto o AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819219-33.2022.8.14.0000, o qual foi negado provimento, nos termos que segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA POR GARANTIA BANCÁRIA. INSURGÊNCIA QUANTO À DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE DEPÓSITO EM DINHEIRO POR SEGURO-FIANÇA E CONVOLOU EM PENHORA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA ANOTADA PELOS EXEQUENTES, ORA AGRAVADOS. EXECUTADOS QUE RECONHECEM A MAIOR PARTE DO VALOR COBRADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DOS RECORRENTES. PENHORA DE DINHEIRO QUE OBEDECE À ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA, POR OUTRO LADO, DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES CONTEMPLADAS PELO ARTIGO 848, DO CPC, A VIABILIZAR A SUBSTITUIÇÃO. ANUÊNCIA TÁCITA AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS AGRAVADOS. ATO DO JUÍZO QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS DOS EXEQUENTES. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Transitado em julgado em 30/03/2023.

As executadas apresentaram Impugnação à penhora no Id. 82497328 e contrarrazões no Id. 82696156.

Em 05/05/2023, sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

(...)

Trata-se de impugnação à penhora em que as executadas/impugnantes suscitaram, basicamente, duas questões: a desconsideração pelo Juízo do teor do art. 835, § 2º do CPC (possibilidade de substituição do depósito judicial por seguro garantia) e a homologação dos cálculos apresentados de forma unilateral pelos exequentes/impugnados.

Pois bem, ao analisar os autos, constato que as executadas interpuseram Agravo de Instrumento, tombado sob o nº. 0819219-33.2022.8.14.0000, oportunidade em que levantaram as mesmas questões que são objeto da impugnação à penhora ora em análise.

Destarte, entendo que resta prejudicada a análise da impugnação à penhora, eis que todas as matérias suscitadas na referida peça já foram espancadas pelo juízo ad quem.

Indefiro, novamente, os pedidos dos exequentes de ofício aos órgãos competentes, bem como de condenação das executadas em litigância de má-fé, por entender que não se encontram configuradas as hipóteses legais.

A 2ª UPJ para cumprir integralmente os termos da decisão de ID. 80565598 quanto à lavratura do termo de penhora do imóvel.

Defiro o pedido de alienação do imóvel penhorado nos autos via leilão judicial e, por via de consequência, adoto as seguintes providências:

1- Intimem-se os credores para que apresentem certidão atualizada do Cartório de Imóveis, para os fins do art. 889 do CPC, no prazo de quinze dias, caso a última certidão anexada aos autos tenha sido expedida há mais de 06 (seis) meses;

2- Designo como leiloeiro SANDRO DE OLIVEIRA, matrícula nº. 1134740823, com estabelecimento na RODOVIA BR 316 KM 18 , n°20 ALMIR GABRIEL MARITUBA – PA, contato comercial (91) 3033-9009, celular (91) 9 8146-8372, e-mail: contato@norteleiloes.com.br, o qual deve ser oportunamente cientificado de seu encargo e instado a divulgar o leilão, como de praxe.

Lavre-se o respectivo edital, observados os requisitos do art. 886 do CPC, publicando-o na forma do art. 887, §2º, CPC, com pelo menos 05 (cinco) dias úteis de antecedência (art. 887, §1º, CPC).

Intimem-se acerca do dia, hora e local do leilão, com pelo menos cinco dias úteis de antecedência:

a) as devedoras, pelo sistema eletrônico, na pessoa de seus advogados;

b) se for o caso, os titulares de direitos reais sobre o bem e/ou os credores com penhora anteriormente averbada (art. 889, CPC).

Fixo as seguintes diretrizes para o leilão:

a) o pagamento do preço deve ser realizado à vista ou, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, mediante caução idônea (art. 892, CPC);

b) será admitido o parcelamento, por no máximo trinta meses, mediante o pagamento à vista de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do lance; a oferta de caução idônea; a atualização monetária das parcelas pelo IPCA-E e a cominação de multa de 10% (dez por cento), para hipóteses de atraso no pagamento, incidente sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas (art. 895, CPC);

c) no parcelamento descrito no item anterior, a caução idônea será a hipoteca do próprio bem arrematado (art. 895, §1º, CPC);

d) a proposta de pagamento à vista prefere às propostas de pagamento parcelado e, entre estas, terá preferência a de maior valor (art. 895, §7º, CPC);

e) não serão aceitos lances inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação (art. 891, parágrafo único, CPC);

f) a comissão do leiloeiro será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (art. 884, parágrafo único, CPC);

g) os bens são vendidos no estado em que se encontram, não cabendo à Justiça Estadual ou ao leiloeiro qualquer responsabilidade quanto a consertos ou reparos, nem quanto a despesas de transporte, retirada, embalagem e similares;

h) os créditos tributários pertinentes ao bem, assim como os de natureza "propter rem", sub-rogam-se sobre o respectivo preço (art. 908, §1º, CPC).

No caso de lance válido, lavre-se de imediato o respectivo auto de arrematação (art. 901, CPC), condicionando-se a expedição da respectiva carta ao decurso do prazo para impugnação (art. 903, §3º, CPC), à realização do depósito, à oferta de garantia idônea, ao pagamento das custas e da comissão do leiloeiro e ao recolhimento do imposto de transmissão, conforme o caso (art. 901, §1º, CPC).

Esclareço que as executadas poderão, a qualquer tempo, antes da arrematação, remir a execução, mediante pagamento ou depósito do valor atualizado da dívida, acrescido dos encargos, custas e honorários advocatícios (art. 826 do CPC). Requerida a remição nos 20 (vinte) dias úteis anteriores ao leilão, deverão as devedoras responder ainda pela comissão do leiloeiro.

Intime-se. Cumpra-se.

Belém, 05 de maio de 2023.

ROBERTO CEZAR OLIVEIRA MONTEIRO

Juiz de Direito
-
ID. 80565598

Inconformadas TEMPO INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA recorrem a esta instância, defendendo que a decisão recorrida incorreu em error in judicando, por ter determinado a realização de leilão sem a necessária avaliação do imóvel objeto do leilão judicial, em violação do art.870, Código de Processo Civil.

Sustenta as inúmeras violações ao princípio da menor onerosidade, em vista da negativa de bens oferecidos a penhora, as quais foram desobedecidas.

Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, o qual deverá obstar a eficácia da decisão do juízo a quo que determinou a realização do leilão judicial.

Contrarrazões apresentadas no ID. 14341830.

No ID. 15331643, deferi em parte o pedido de efeito suspensivo ativo, tão somente, para suspender o leilão e determinar a imediata avaliação do bem penhorado, com base no art. 870, do CPC.

Interposto Agravo Interno no Id. 15551455 e contrarrazões no Id. 15570087.

Proferi Decisão Monocrática ao ID 17324155, ementada como a seguir transcrevo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE LEILÃO. NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO PRÉVIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

E dispositivo:

(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para desconstituir a ordem de alienação por leilão e determinada a
imediata
avaliação do bem penhorado, com base no art. 870, do CPC, nos termos da fundamentação.

Consequentemente, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno, por considerá-lo prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.

SERVIRÁ A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO
, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora"

Inconformada a parte agravante
TEMPO INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
interpôs
AGRAVO INTERNO
no
ID.

17993614, no qual
sustenta em suas razões recursais o seguinte em suas razões recursais:

Insurgência contra a Decisão Monocrática
: As recorrentes se opõem à decisão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento anterior, alegando que a questão da ordem de preferência e recusa de bens foi erroneamente considerada preclusa devido à coisa julgada, com base em uma decisão anterior de outro processo.

Distinção entre os Agravos de Instrumento
: Argumenta-se que o Agravo de Instrumento atual (Proc. nº 0808648-66.2023.8.14.0000) possui limites objetivos diferentes do Agravo de Instrumento anterior (Proc. nº 0819219-33.2022.8.14.0000), justificando a ausência de preclusão da matéria.

Error In Judicando
: As recorrentes sustentam que houve um erro na decisão ao não reconhecer que as questões levantadas no presente Agravo de Instrumento são distintas e novas, merecendo assim análise própria.

Regime Jurídico Diferenciado
: É destacado que, em sede de cumprimento de sentença, todas as decisões interlocutórias são passíveis de agravo de instrumento, reforçando a necessidade de análise dos argumentos apresentados.

Pedidos
: Solicitam o conhecimento e provimento do Agravo Interno, reconhecendo a inexistência de preclusão e determinando o cancelamento do leilão do imóvel em questão.

Juntou Preparo.

Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 18092074).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

A decisão recorrida foi lavrada nos seguintes termos:

(...)

Defiro o pedido de alienação do imóvel penhorado nos autos via leilão judicial e, por via de consequência, adoto as seguintes providências:

1- Intimem-se os credores para que apresentem certidão atualizada do Cartório de Imóveis, para os fins do art. 889 do CPC, no prazo de quinze dias, caso a última certidão anexada aos autos tenha sido expedida há mais de 06 (seis) meses;

2- Designo como leiloeiro SANDRO DE OLIVEIRA, matrícula nº. 1134740823, com estabelecimento na RODOVIA BR 316 KM 18 , n°20 ALMIR GABRIEL MARITUBA – PA, contato comercial (91) 3033-9009, celular (91) 9 8146-8372, e-mail: contato@norteleiloes.com.br, o qual deve ser oportunamente cientificado de seu encargo e instado a divulgar o leilão, como de praxe. (...)

A TEMPO INCORPORADORA LTDA e a CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA pedem a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o cancelamento do Leilão Judicial, sob os seguintes fundamentos.

1) Não ter sido realizada avaliação do imóvel através de Oficial Justiça, conforme determina o art. 870 c/c CPC, art. 871;

2) Os Agravados não observaram a Ordem de Preferência da Penhora, o que viola o Código de Processo Civil e o Princípio da Menor Onerosidade (AgInt no AREsp n. 1.852.071/SP c/c CPC, art. 835);

3) Os vários bens oferecidos em garantia foram enjeitados sem qualquer justificativa jurídica e fática, o que viola o Código de Processo Civil e o Princípio da Menor Onerosidade (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.033.961/DF c/c CPC, art. 847);

DA INOBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA E RECUSA DE BENS

Ao examinar os autos de origem, percebo que a convolação em penhora a averbação premonitória realizada sobre o bem Unidade Autônoma nº. 402-A, Torre Gardênia, do Empreendimento “Torres Floratta”, foi determinada no dia 28/10/2022 (ID. Num. 80565598).

Contra este ato foi interposto o AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819219-33.2022.8.14.0000, o qual foi negado provimento, consoante ementa que segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA POR GARANTIA BANCÁRIA. INSURGÊNCIA QUANTO À DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE DEPÓSITO EM DINHEIRO POR SEGURO-FIANÇA E CONVOLOU EM PENHORA AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA ANOTADA PELOS EXEQUENTES, ORA AGRAVADOS. EXECUTADOS QUE RECONHECEM A MAIOR PARTE DO VALOR COBRADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DOS RECORRENTES. PENHORA DE DINHEIRO QUE OBEDECE À ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA, POR OUTRO LADO, DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES CONTEMPLADAS PELO ARTIGO 848, DO CPC, A VIABILIZAR A SUBSTITUIÇÃO. ANUÊNCIA TÁCITA AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS AGRAVADOS. ATO DO JUÍZO QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS DOS EXEQUENTES. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Referido recurso, transitou em julgado em 30/03/2023, estando a matéria coberta pela preclusão
.

Por este motivo, DEIXO DE CONHECER das matérias.

DA AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO

A discussão é a necessidade ou não da realização de avaliação do bem penhorado.

Superada a questão da penhora, a fase seguinte é a avaliação do bem, nos termos do art. 870, do CPC, vejamos:

Art. 870. A avaliação será feita pelo oficial de justiça.

Parágrafo único. Se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo.

Analisando os autos de origem, verifico que não foi realizada a avaliação do imóvel penhora, na forma prevista no art. 870, do CPC.

Embora as executadas tenham juntado o Contrato de Promessa de Compra e Venda do imóvel penhorado - CONDOMÍNIO TORRES FLORATTA, TORRE GARDÊNCIA apartamento 402 A, localizado na Av. Rômulo Maiorana 1670, nesta cidade (ID. 56559455) e os Agravados não tenham impugnado, não se aplica a regra do art. 871, inciso I. do CC.

Em 05/05/2022, a TEMPO INCORPORADORA LTDA. apresentou Impugnação à Execução (ID. 60254130).

Contrarrazões impugnação Cumprimento (ID. 60779881)

Em 01/06/2022, as Executadas apresentaram manifestação sobre a averbação premonitória, aduzindo prejuízo à terceiro adquirente de boa-fé, em virtude do Contrato de Promessa de Compra e Venda celebrado com JOSIANA KELY RODRIGUES MORAIDA DA SILVA e MOISÉS COSTA DA SILVA, datado de 04/03/2022 (Id. 63841668).

Embora a avaliação seja uma estimativa pecuniária do bem penhorado, é uma fase de suma importância para a execução, tendo, dentre outros, os seguintes reflexos:

A) a partir dela que se extraí o valor mínimo de aquisição na alienação pública ou particular;

B) que se determina eventual diminuição ou reforço de penhora;

C) que se norteia o preço mínimo de aquisição quando o bem pertencer a incapaz;

D) que se estabelece a continuidade ou não da execução quando o credor opta pela adjudicação do bem penhorado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consagrou a tese de que, o magistrado não somente pode, como deve, proceder à atualização do preço do laudo, de maneira a aproximar a avaliação do valor de mercado do bem e evitar que o preço vil seja descaracterizado em virtude do fator inflacionário. Confira:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE OFÍCIO DO PREÇO CONSTANTE DO LAUDO DE AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. PREÇO VIL. NÃO-INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. OSCILAÇÕES DO MERCADO. RETORNO À INSTÂNCIA ORDINÁRIA.

1. Como responsável pela condução do processo e em obséquio ao princípio da menor onerosidade ao devedor, cabe ao magistrado zelar para que o procedimento executório atinja suas finalidades, atendendo ao crédito do exequente e evitando que o patrimônio do devedor seja desfalcado para adimplir uma parcela do débito significativamente menor do que o valor do bem leiloado.

2. Por essa razão, o Superior Tribunal de Justiça consagrou a tese de que, mesmo à míngua de expresso requerimento do executado, o magistrado não somente pode, como deve, proceder à atualização do preço do laudo, de maneira a aproximar a avaliação do valor de mercado do bem e evitar que o preço vil seja descaracterizado em virtude do fator inflacionário acumulado nesse entrementes.

3. A pedra de toque para investigar-se a ocorrência de venda a preço vil por conta da falta de atualização do laudo é a soma das variações de mercado com o lapso de tempo transcorrido entre a avaliação e a hasta pública, pois, caso o período seja considerável, mesmo um lance que se avizinhe da estimativa primitiva pode, na verdade, situar-se abaixo da metade do preço de mercado no momento do leilão, tornando aviltante esse valor.

4. A influência da correção monetária e das oscilações de mercado no preço estimado do bem é assunto que demanda incursão no substrato fático-probatório do litígio na medida em que esses aspectos do caso concreto não foram enfrentados pelo Tribunal a quo.

5. Em respeito ao enunciado da Súmula 07/STJ, o recurso especial deve ser acolhido em parte para afastar a tese esposada pela Corte de origem, determinando-se o retorno dos autos à instância ordinária para que se verifique a eventual ocorrência de preço vil levando-se em consideração, como parâmetro, o valor do bem na época em que ocorreu a hasta pública, e não o preço originário do laudo de avaliação.

6. Recurso especial provido em parte. (REsp 1104563/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 02/06/2010)

No mesmo sentido, o Eg. TJMG:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA DE BEM IMÓVEL - LEILÃO - NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO E REGISTRO DO IMÓVEL - REQUISITOS LEGAIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

- O registro de imóveis e a atualização da avaliação da penhora são indispensáveis para que seja procedido o leilão. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.06.945286-0/001, Relator (a): Des.(a) Hilda Teixeira da Costa, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/12/2012, publicação da sumula em 10/01/2013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EDITAL DE LEILÃO - ARREMATAÇÃO DE FORMA PARCELADA - AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DESATUALIZADA - NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO - DETERMINAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - PREÇO VIL - RECONHECIMENTO. Para a arrematação de bem levado a leilão, é necessário o cumprimento dos requisitos elencados no art. 895 do CPC. O Superior Tribunal de Justiça consagrou a tese de que,"mesmo à míngua de expresso requerimento do executado, o magistrado não somente pode, como deve, proceder à atualização do preço do laudo, de maneira a aproximar a avaliação do valor de mercado do bem e evitar que o preço vil seja descaracterizado em virtude do fator inflacionário acumulado nesse entrementes (REsp 1104563-PR). Restando caracterizado que o arrematante ofereceu preço vil, é o caso de indeferimento do lance, e, não havendo outros licitantes, seja determinada a realização de nova hasta pública, devendo o edital ser expedido somente após nova avaliação e atualização do débito. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0694.06.030749-3/002, Relator (a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/09/2017, publicação da sumula em 14/09/2017)

Neste raciocínio, há necessidade de desconstituição da decisão que determinou a suspensão do leilão, para que o Juízo a quo proceda a avaliação do bem penhorado.

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É como voto.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/09/2024